Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015406-86.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
. SEBAST
IÃO DE MORAES FILHO,
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MAGDA LIMA ROSSONI - CPF: 205.083.441-15 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA – VEÍCULO CONDUZIDO POR MENOR DE IDADE SEGUNDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO B.O. – PROVAS POSTERIORES – ATA NOTARIAL E RELATÓRIO DO SAMU – CONTRADIÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA SEGURADORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o boletim de ocorrência indicar menor de idade como condutor, tal documento possui presunção relativa de veracidade. No presente caso, a ata notarial e o relatório do SAMU evidenciaram elementos contraditórios, o que desconstitui a presunção de veracidade do B.O. na ausência de provas concretas por parte da seguradora de que o condutor era inabilitado, conforme o artigo 373, §1o, do CPC.

Diante do conjunto probatório, é reconhecido o direito à cobertura securitária pleiteada, uma vez que não restou configurado o agravamento intencional de risco previsto no art. 768 do Código Civil. A seguradora é, portanto, condenada ao pagamento da indenização material conforme estipulado na apólice.

Ausentes elementos que configurem dano extrapatrimonial, considerando-se o exercício regular do direito da seguradora em negar o pagamento com base em provas iniciais que apontavam a existência de justa causa para a negativa.

Configurada a sucumbência recíproca, distribuem-se as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a seguradora e 20% para a apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA MAGDA LIMA ROSSONI
contra a sentença (Id. 217222911) proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
LIBERTY SEGUROS S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos da ação, condenando a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

217222923) a recorrente aduz, preliminarmente, a violação ao Princípio da Fundamentação e Coerência da Jurisprudência sob o argumento de que o magistrado não enfrentou as questões a respeito das peculiaridades do caso concreto que atestam que a condução do veículo sinistrado era realizada por Alexandre, e não por
Iury
, as quais derrubam a versão elencada no B.O. n. 2022.95544.

No mérito, assevera que existe a ata notarial, documento dotado de fé pública, constando como declarantes as mesmas testemunhas indicadas no B.O. n. 2022.95544, na qual não confirmou seus depoimentos anteriores, sendo contundentes em derruir os fatos apontados no boletim de ocorrência, pois confirmam que o condutor do veículo era o Alexandre.

Alega que as fotografias encartadas aos autos demonstram que os ferimentos do Alexandre condizem com os danos ocasionados no veículo no lado do condutor, e não do passageiro.

Sustenta que o relatório do SAMU confirma que Alexandre conduzia o automotor, bem como que existiam elementos para afastar os fatos narrados no boletim de ocorrência, tendo deixado de observar importantes pontos que afastam a possibilidade de utilização do boletim de ocorrência n. 2022.95544 como documento hábil a amparar a legalidade da negativa da cobertura.

Defende, ainda, que a negativa injustificada da cobertura securitária é passível de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar apelada ao pagamento da indenização securitária contratada pela Apólice n. 31-54-158.077, no valor total de R$ 154.933,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais), valor este correspondente a 100% da Tabela FIPE em maio/2022, referente ao veículo segurado, assim como em dano moral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 217222926 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, OAB/MT 20726-A.

V O T O (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A apelante
SONIA MAGDA LIMA ROSSONI
alega que o magistrado singular não enfrentou as questões a respeito das peculiaridades do caso concreto que atestam que a condução do veículo sinistrado era realizada por Alexandre Lima Rossoni e não por Yuri Lira Borges, os quais derrubam a versão elencada no B.O. n. 2022.95544, em afronta ao Princípio da Fundamentação e Coerência da Jurisprudência
.

Pois bem.

O nosso sistema legal veda a absoluta ausência de motivação, o que não ocorreu no caso em apreço, em que, embora em sucinta explanação de motivação, o magistrado singular deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, indicando o ato normativo e sua relação com a causa (art. 489, §1o, do CPC).

O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes.

Desse modo, cabe ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder a correspondente fundamentação, tal como se mostra na sentença recorrida.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SONIA MAGDA LIMA ROSSONI
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
em face de
LIBERTY SEGUROS S/A
, aduzindo, em síntese, que é proprietária do veículo Chevrolet S10 LTZ FD4A,
flex
(
alcool
/gasolina), placa QCO-7209, fabricação/modelo 2017/2018, cor branca, RENAVAM 01132359675, CHASSI 9BG148MA0JC428000, livre de qualquer gravame ou alienação, segurado pela requerida por meio do contrato de seguro n. 84506329/1, firmado em 01/11/2021, no valor de R$ 5.051,75 (cinco mil, cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), o qual deu origem à apólice n. 31-54-158.007, com vigência até 30/10/2022.

Narrou que em 10/04/2022, seu filho, Alexandre Lima Rossoni, devidamente habilitado (CNH n. 04475014289 válida até 30/09/2024), conduzia o veículo segurado pela Rua
Luizano
B. Muniz na cidade de Rondonópolis e ao cruzar com a Avenida São Paulo (Jardim Tropical) se deparou com um buraco no asfalto, de grande diâmetro e profundidade, vindo a colidir com as rodas dianteira e traseira esquerdas, o que o fez perder o controle da direção e colidir em uma árvore no acostamento (calçada).

Relatou que, arbitrariamente, no dia 31/05/2022, passados 51 dias desde a abertura do sinistro (14/04/2022), foi surpreendida ao receber da seguradora uma carta negativa de indenização expondo unicamente que teriam sido constatadas “irregularidades” que os desoneram de cumprir com a indenização securitária contratada, sem, contudo, explicitar os motivos da negativa.

Ao final, requereu a procedência do pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada pela Apólice n. 31-54-158.077, no valor total de R$ 154.933,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais, bem como em reparação por dano moral em razão do procedimento ilícito e negativa injustificada no pagamento da indenização securitária.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, julgou improcedentes os pedidos da ação conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a relação contratual demonstrada por meio da Apólice n. 31-54-158.077, bem assim a ocorrência do sinistro em 10/04/2022, são matérias incontroversas nos autos.

O debate cinge-se em aferir o direito da apelante à cobertura securitária e consequente dano moral, ante o apontamento supostamente equivocado do condutor do veículo menor de idade no boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente.

Analisando o conjunto fático probatório, melhor sorte não socorre à apelante.

Em que pese as argumentações da parte autora de que era a pessoa de Alexandre Lima Rossoni o condutor do veículo, as provas levantadas em seu favor, ao contrário do alegado, não são capazes de derruir o B.O. n. 2022.95544 de 10/04/2022 lavrado pela equipe do CIOSP/COPOM na ocasião do sinistro, em que constou a pessoa de Yuri Lira Borges, com 16 anos, 1 mês e 7 dias de idade, como condutor do veículo.

A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o veículo sinistrado estava sendo conduzido por Yuri Lira Borges que, à época dos fatos, contava com pouco mais de dezesseis anos de idade. Vejamos o excerto:

“(...)

Contudo, no caso concreto, a improcedência se impõe.

Em que pese os documentos colacionados pela autora, a exemplo de ata notarial, tal constitui alvo de produção unilateral.

De todo modo, certo é que o documento oficial carreado aos autos, qual seja, o boletim de ocorrência 2022.95544 indica que o veículo era conduzido por pessoa menor de idade e, portanto, sem habilitação.

Aliás, há expressa menção que o veículo sinistrado era conduzido por YURI LIRA BORGES que, à época dos fatos, contava com pouco mais de dezesseis anos de idade.

De conseguinte, por se tratar de um documento público, é presumido legitimo e veraz, atributo que o é do ato administrativo.

A incidência do art. 768 do CC/02 é patente.

(...)”.

À luz do art. 757 do Código Civil, entende-se por contrato de seguro aquele em que "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Sabe-se que, nos contratos de seguro, é lícita a limitação dos riscos cobertos, desde que seja observado o dever de informação, estipulando-se com clareza o risco excluído.

Sem embargo, incumbe aos contratantes nortearem-se pela boa-fé objetiva na celebração e execução do negócio jurídico, inclusive no contrato de seguro. A propósito, dispõe o Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a negativa de cobertura por parte da seguradora, nestes tipos de litígio, tem por fundamento o artigo 768 do Código Civil, o qual dispõe que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A respeito, Domingos Afonso Krieger Filho diz que
“entende-se por agravamento dos riscos toda a alteração ou mudança na realidade fática capaz de aumentar as probabilidades de ocorrência do sinistro, pressupondo que o segurado fique colocado numa situação nova, que não tinha sido prevista no contrato e na qual as probabilidades de surgimento do evento danoso sejam
maio res
”
(in ‘Seguro no código civil’. Florianópolis: OAB Editora, 2005. pág. 106).

Destarte, admite-se a negativa de pagamento de indenização securitária quando expressamente prevista no contrato e demonstrada a ocorrência da causa de exclusão.

Na hipótese, conquanto a autora pretenda ver reconhecido como condutor do seu veículo o seu filho Alexandre Lima Rossoni, certo é que a seguradora apresentou o boletim de ocorrência n. 2022.95544 lavrado no dia 10/04/2022 na ocasião do infortúnio, de modo a desconstituir os demais documentos acostados à inicial.

Isso porque, o boletim ocorrência n. 2022.95544 foi lavrado no dia 10/04/2022 pela equipe do CIOSP/COPOM, nele constando a coleta de narrativa de testemunhas de que o condutor do veículo era a pessoa de Yuri Lira Borges, menor de idade. Constou, ainda, que as imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas ao e-mail da
Deletran
(Id. 217222892). Vejamos:

Já o boletim de ocorrência n. 2022.99459 de 13/04/2022 foi lavrado por Alexandre Lima Rossoni, no qual ele próprio narrou estar conduzindo o veículo segurado e a pessoa de Yuri Lira Borges como carona (Id. 217222791), constitui documento unilateral, dotado de força probatória reduzida, na medida em que os relatos nele contidos emergem da própria parte, diretamente interessada no fato e despidas de imparcialidade.

A ata notarial, embora dotada de fé pública, apenas reproduz os demais documentos e, tal como o boletim de ocorrência feito por Alexandre Lima Rossoni, também é documento unilateral e parcial (Id. 217222815).

O relatório de ocorrência do Samu informa o atendimento e as condições de saúde de Alexandre Lima, considerando informações colhidas do paciente, restando inservível para corroborar como ocorreu o acidente (Id. 217222800).

Na Apólice n. 31-54-158.007 (Id. 217222887) consta os seguintes dados de cobertura e perfil:

Nas “Condições Gerais do Seguro de Automóvel, Responsabilidade Civil Facultativa Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros”, insertas no Manual do Segurado – inclui-se dentre as “Condições Específicas para Cobertura Automóvel”, letra ‘h’ do item 3, que
“perdas e danos ao veículo segurado quando ficar constatado que o motorista do veículo segurado envolvido no acidente não era habilitado na ocasião para dirigi-lo ou estava com a habilitação vencida, CNH cassada, ou, por qualquer razão, suspensa ou com o exame médico vencido, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso V do art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro;”
(Id. 217222886 - Pág. 36), conforme abaixo:

Trata-se de cláusula contratual limitadora da cobertura securitária que se apresenta suficientemente clara, sob o aspecto do princípio da força coercitiva dos contratos, que não pode ser desprezada (
arts
. 422 e 765 do Código Civil).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. NEGATIVA DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE AGRAVAMENTO DE RISCO. VEÍCULO CONDUZIDO POR MENOR DE IDADE E FILHO DA SEGURADA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR QUE SE APODEROU DA CHAVE DO VEÍCULO DA SEGURADA ENQUANTO ELA DORMIA. IMPERÍCIA DO CONDUTOR QUE SE MOSTROU COMO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE AO SINISTRO. OUTROSSIM, DEVER DE VIGILÂNCIA DA SEGURADA QUANTO AO FILHO. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA REFUTADA.

1. É lícito às seguradoras a inclusão de cláusulas de agravamento de risco, na forma do art. 768 do Código Civil. Devendo para análise da aplicação ao caso concreto, que a causa preponderante do acidente seja fator relevante ao sinistro.

2. A ausência de autorização dos genitores para condução do veículo pelos seus filhos (menores), não os afastam da responsabilidade civil, isso porque "denota-se que o menor
encontrava-se
sob sua tutela e em sua companhia, logo, a responsabilidade se assenta na presunção juris tantum de culpa dos pais - absolutamente incapaz - e na culpa in vigilando." (TJSC, Apelação Cível n. 0016921-84.2011.8.24.0008, de Blumenau, rel. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 18-05-2017).

[...]

(TJSC, Apelação n. 0301769-12.2017.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto
Orsatto
, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 28-04-2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE VEÍCULO - MOTORISTA INABILITADO - IMPERÍCIA - CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO RISCO - COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Ainda que a falta de habilitação para dirigir certo veículo não configure, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora, se no caso concreto ficou demonstrado que a imperícia do condutor inabilitado constituiu a causa eficiente do sinistro, não há que se falar em indenização securitária para a parte beneficiária.
(Desa. Shirley
Fenzi
Bertão). V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. QUEDA DE MOTO. ATROPELAMENTO DO MOTOCICLITA, POR OUTRO VEÍCULO. VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO. FALTA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO. CAUSA NÃO DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. MORTE. AUSÊNCIA DO AGRAVAMENTO DO RISCO. SEGURO CONTRATADO SEM EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PAGAMENTO REGULAR DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.068009-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 20/09/2017)

Ao contrário do que alega o apelante, os documentos apresentados à inicial não são contundentes para descaracterizar o boletim ocorrência n. 2022.95544 lavrado pela equipe do CIOSP/COPOM, autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e imparciais, sequer causam dúvidas acerca dos fatos, reputando-se prescindíveis a produção de outras provas, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Não se ignora que o boletim de ocorrência quando elaborado por autoridades competentes, goza de presunção relativa, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos nele contidos até prova em contrário. Isto quer dizer que se não houver prova nos autos capaz de ilidi-lo, esse se presume verdadeiro.

A solução da lide decorre do exercício de interpretação jurídica sobre os fatos evidenciados.

Assim, a negativa de pagamento de cobertura securitária em caso de sinistro causado por menor de idade se dá no exercício regular de direito da companhia seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo em mais 2% (dois por cento) os honorários advocatícios já fixados.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Existe nos autos uma ata notarial que contraria o Boletim de Ocorrência. A ata notarial, em certas situações, assemelha-se à prova prestada em Juízo, não que seja igual, mas deve dar certa segurança, porque é feita perante o notário.

Neste momento, não tenho como divergir, nem como convergir com o posicionamento da eminente Relatora, porque a questão diz respeito ao ônus das provas.

Assim, com todas as vênias ao voto proferido pela eminente Relatora, peço vista dos autos para melhor analisar essa questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Antecipo meu voto, porque estou na situação de convocado nesta Câmara.

Verifiquei que, em verdade, a negativa da Seguradora baseou-se em um Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros. O CIOSP prestou atendimento no local, n.o 2022/95544 de 10/04/2022, e esse documento público, para mim, tem fé pública, assim, até que se prove o contrário, goza de presunção de veracidade, pois elaborado por agentes públicos dotados de poder para tal e estiveram no local no momento do fato.

Os boletins de ocorrência produzidos pela parte interessada, apesar de se tratar de um documento público, trata-se de uma declaração parcial que se procurou grafar num documento público, ou seja, é uma prova unilateral.

Com relação aos fatos novos trazidos pelo douto advogado da tribuna, de que teria havido uma suposta coisa julgada em sentido contrário no âmbito criminal, entendo ser inovação recursal, porque, ao analisar rapidamente a sentença do magistrado, verifica-se que não foi enfrentada essa situação em primeiro grau. Assim, a apreciação desses fatos pela Câmara, de certa forma, ensejaria em supressão de instância, uma vez que não foram debatidos e não houve a dialeticidade necessária em primeira instância relativa à matéria.

Também não encontrei, pelo menos no relatório da eminente relatora, esses fatos novos que o advogado ventilou da tribuna.

Portanto, estou bastante seguro no sentido de caminhar com o voto proferido pela eminente Relatora.

É como voto.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Embora devidamente fundamentado nas razões de decidir pela eminente Relatora, não me sentindo apto a convergir ou divergir do seu entendimento, pedi vistas dos autos para melhor análise
,
ante a peculiaridade pertinente ao contexto das provas dos autos.

Na origem, ação de indenização securitária c/c
danos morais promovid
a
por
SONIA MAGDA LIMA ROSSONI
em face de
LIBERTY SEGUROS S/A,
todos identificados nos autos. A ação foi julgada improcedente. Sustentou a autora/apelante
o
desacerto da sentença, aduzindo má valoração da prova por parte do magistrado que sentenciou o feito.

Pugnou a autora/apelante pela indenização securitária no valor de R$ 154.933,00 (cento e
cinquenta
e quatro mil novecentos e trinta e três reais), valor do carro sinistrado, perda total, conforme tabela da FIPE. A negativa ao cumprimento do contrato de seguro por parte da requerida/apelada diz respeito ao fato de que o sinistro ocorreu em face de o condutor
YURI LIRA LOPES,
com apenas 16 anos, 1 mês e dezessete dias.

Na hipótese vertente, reside alegação de que, ao contrário do que estabelece o BO, o
veículo
era conduzido por
ALEXANDRE LIMA RESSONI,

estampou
seu pedido para contrapor ao BO uma ATA NOTARIAL firmada
pelas mesmas testemunhas
que induziram a autoridade a lavrar aquela ocorrência na data e no local do acidente.

Deve ser visto que, conquanto irrelevante, reside outro BO, formalizado por ALEXANDRE, afirmando este ser o condutor do veículo.

Pois bem.

Analisando todo
o
contexto das provas produzidas nos autos, com a devida vênia aos votos precedentes, entendo que a sentença está a merecer a necessária reprovação recursal
,
visto que o magistrado de piso deixou de analisar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo. Buscou e interpretou um BO, que, dada a presunção ‘juris tantum’, esta deixou de existir.

Isto em razão de que, segundo o voto condutor, a eminente Relatora, convergindo com o entendimento do magistrado solitário basearam tão somente no BO firmado pela autoridade na data do acidente e baseado em informações colhidas das testemunhas
JEFERSON LUIZ WERSEL e CLAUDILANE DA SILVA LEMES
, não constando de que estes foram testemunhas oculares no ato da batida, de que o condutor do veículo era o menor
YURI LIRA LOPES.

Entretanto, estas pessoas (JEFFERSON E CLAUSILANE), posteriormente, lavrando a ATA NOTARIAL mencionam que somente apontou para duas pessoas que estavam na calçada (YURI e ALEXANDRE), não apontando, especificamente uma ou outra pessoa.

Neste viés, o BO da autoridade policial que narrou à dinâmica daquele acidente e, em particular, em relação ao seu condutor, dada a situação de presunção de veracidade, deixou de existir
certeza absoluta
.

Somam-se a este fato
,
quando da indicação do condutor
,
foram
apontados
duas pessoas que trajavam roupas iguais -
CAMISETA PRETA e BLUSA BRANCA.
Além desta situação (vestimentas iguais), verificando a foto de ambos no local do acidente, ambos são muito parecidos, situação que não pode ser ignorada.

Nã0 se pode negar, por outro aspecto que, consultando o Relatório de Investigações de n. 1024438-18.2022.8.11.003, da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, em relação ao menor YURI, assim pronunciou a ilustre Promotora de Justiça:

‘prova da materialidade do fato, pois são esses os dois elementos justificadores da ação penal condenatória. No presente caso, não restaram contatados indícios suficientes da autoria
. (ID – sem condições de identificar o número).
Opinou pelo arquivamento do procedimento contra o menor YURI
.

De outro lado, presume-se que quem dirigia o veículo era ALEXANDRE LIMA RESSONI, filho da autora. Isto porque, foge da razoabilidade e do que comumente acontece, que o condutor, advogado militante em Rondonópolis, seria tão irresponsável conferir a direção de um
veículo
, pertencente a sua mãe, de alto valor, a uma terceira pessoa que nem parente é, um menor, o faz presumir que este (YURI), era efetivamente o carona.

E, neste mister, seu depoimento prestado junto a Delegacia de
Polícia
Especializada da Criança e do Adolescente de Rondonópolis, o advogado ALEXANDRE LIMA ROSSONI
afirma
categoricamente que era o condutor do veículo. Situação que foi ratificada pelo depoimento do menor YURI LIRA LOPES prestada junto àquela autoridade policial.

Assim, consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do que consagra os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

No caso dos autos, sem condições de presunção de pleno direito o BO firmado pela autoridade policial no local do acidente vez que as mesmas testemunhas que lá informaram e indicaram o condutor do veículo como sendo o menor YURI, em ATA NOTARIAL mencionaram que apenas apontaram para duas pessoas que trajavam roupas idênticas e, coube a autoridade escolher esta ou aquela pessoa, tal laudo não serve de prova hábil a desconstituir o direito almejado pelo auto.

Ao contrário, na minha visão de ver as coisas, baixando os fatos à realidade e a situação reciproca dos protagonistas do evento, dentro de uma lógica racional, o conjunto probatório, no caso concreto, permite estabelecer com segurança de quem dirigia o
veículo
quando do acidente era o advogado ALEXANDRE LIMA ROSSONI e, desta forma, impõe-se, como corolário processual, dentro do ônus da prova, a obrigação da seguradora em, por força do contrato de seguro, efetuar o pagamento da indenização devida pela perda total do
veículo
.

Deve ser visto, ainda, que uma vez negado o fato que se alega (direção do menor) o sistema aceito de forma excepcional é teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo (a seguradora), retirando o peso da carga da prova a quem se encontra em debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição, em todos os sentidos, deve ser
visto
dentro do razoável e possível, como é o caso em apreço onde, segundo vejo esta questão, não dando validade total no BO lavrado pela autoridade policial em face da inconsistência deste com a ata notarial, ambos formalizados pelas mesmas testemunhas, vejo a perfeita identificação do direito perseguido pela parte já que, neste viés, cumpriu exatamente o que estabelece o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso, exigir prova de fato negativo, isto é, mencionar que o advogado não estava dirigindo o
veículo
e sim o menor, não está perfeitamente identificado nos presentes autos e, de rigor, a procedência da ação indenizatória, era de rigor, data vênia, discordando dos votos precedentes.

Deve ser visto, por outro lado, em face da peculiaridade da situação concreta. Informações divergentes das testemunhas JEFERSON LUIZ WERSEL e CLAUDILANE DA SILVA LEMES, anotando uma situação quando da lavratura do BO no local do acidente, mas, posteriormente, retratando esta situação quando formalizou a ATA NOTARIAL, a consagrada distribuição dinâmica do ônus da prova, consoante o estabelecido pelo § 1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil. -
§ 1o - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Neste tópico recursal, com todas as vênias aos votos precedentes, o recurso deve ser
provido
para, em
consequência
, a seguradora/apelada, arcar com o pagamento dos prejuízos, pela perda total do veículo, nos termos do que estabelece o contrato de seguro formalizado entre as partes.

Do valor
– A rigor do pedido inicial, em face da perda total do veículo, baseado pela tabela FIPE, data do sinistro, 10/04/2022, a pretensão indenizatória tabulada no contrato (100%), o autor apresentou o valor de
R$ 154.933,00
(cento e
cinquenta
e quatro mil novecentos e trinta e três reais).

Resumiu a contestação a discorrer sobre a dinâmica do acidente e, especial, que o
veículo
era dirigido pelo menor YURI. Com relação ao valor pretendido, este se apresenta de todo inco0ntroverso, a rigor do que está contido no artigo 374, inciso I do CPC –
Não depende de provas os aspectos admitidos nos autos como incontroverso
.

Deve, entretanto, nesta situação, dar guarida em face dos argumentos registrados pela seguradora/apelada, quando da apresentação da contestação, dentro dos limites da lide.

Isto em face de que, acatando os argumentos esposados na contestação apresentada pela seguradora/requerida, para os fins de recebimento deste valor, indispensável se apresenta a entrega do salvado à seguradora responsável pelo pagamento.

De igual forma, para tal finalidade, indispensável, ainda, a entrega do documento de transferência (DUT) e demonstração de que sobre
o mesmo
não pese nenhum ônus.

Se, entretanto, devido ao longo tempo do acidente e não pagamento da obrigação, não residir à possibilidade de entrega do SALVADO, deverá, MEDIANTE PERICIA INDIRETA, elaborar o valor daquele carro destruído e decotar do valor a ser indenizado0, aplicando-se, na espécie, o que estabelece o artigo 499 do Código de Processo Civil – ‘
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
’

Como posicionou o STJ
:

“deverá ser obedecido o estabelecido na apólice, em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados, com a devida entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçado de ônus.” (
AgRg
no
AgRg
no Ag 1241492/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
28/03/2016).

Danos morais
- No que tange a indenização por danos morais, aspectos vertidos em segundo tópico recursal, em que pesem os argumentos, não residem condições de emplacar a tese trazida pela autora/apelante. De rigor, descumprimento de contrato, sendo situação perfeitamente previsível, não enseja a existência de danos morais, a não ser com raríssimas exceções, que não é o caso em comento.

No caso, segundo penso, em face da existência daquele BO, embora a meu juízo, equivocado em face de as mesmas testemunhas na ata notarial tenha manifestado em sentido
contrário
, até então, para negativa do pagamento do seguro contratado, presume-se que a requerida/seguradora estava albergada no exercício regular de um direito, a rigor do estabelecido no artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

O exercício regular de um direito é o desempenho de uma atividade ou a
prática
de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito previsto em lei e autorizado de algum modo no ordenamento jurídico, não pode ser punido, como se praticado um delito. É o típico caso concreto onde a requerida/seguradora, com base naquele laudo, embora a meu ver equivocado, negou o cumprimento do contrato do seguro.

Assim, não se contempla o recurso no que tange a condenação da seguradora em danos morais, embora, no caso, não se negue o constrangimento da autora/apelante que teve frustração quando procurou seu direito, mas, então, este era controvertido e não estabelecia condições para, de plano, sem aspectos outros, efetuar o pagamento.

Por tais aspectos, o inadimplemento contratual por parte da seguradora no caso concreto, não gera dano moral. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergiu no caso de descumprimento contratual por parte da seguradora possam, no caso concreto, admitir a existência de dano moral.

Neste tópico, não tem razão a autora /apelante, desacolhendo a pretensão recursal.

Conclusão
.

Com os fragmentos acima, com a devida vênia aos entendimentos já esposados pelos eminentes pares,
CONHEÇO DO RECURSO aviado pela AUTORA e LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA:

1) –
CONDENAR
a SEGURADORA/REQUERIDA
ao pagamento do valor de
R$ 154.933,00,
(cento e
cinquenta
e quatro mil novecentos e trinta e três reais), valor incontroverso do carro sinistrado, perda total, conforme tabela da FIPE. Sobe cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos 30 dias após o acidente (prazo que tinha a seguradora de cumprir o contrato). Condiciona-se este pagamento à entrega do salvado e documentos do
veículo
onde comprove a inexistência de gravame ou débito.
Se, entretanto, não sendo possível a entrega do bem, do pagamento deverá ser deduzido o valor do salvado, feito este por perícia, mesmo que indireta
(art. 499 do CPC).

(2) –
DESACOLHER
a pretensão de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos termos da fundamentação acima.

Em face do exposto, reside a aplicação de sucumbência recíproca, custos do processo e honorários, a rigor do que consagra o artigo 86 do Código de Processo Civil, já que vencedora a autora na indenização material e sucumbiu em relação aos danos morais, quer pelos custos do processo, quer pelos honorários de sucumbência, aplicando na espécie a devida proporcionalidade da vitória e da derrota de ambos.

Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (§ 2o, art. 85, do CPC).

Sobre o valor apurado, caberá a SEGURADORA efetuar o pagamento de 80% (oitenta por cento) à autora e
esta
20% (vinte por cento) à parte adversa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Desembargador Presidente,

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, e ontem fiz uma análise mais aprofundada do processo no
PJe
. Meu voto na sessão anterior, que seguiu o voto da eminente Relatora, teve como sustentáculo o Boletim de Ocorrência feito pelos Bombeiros que estiveram presentes na ocorrência do sinistro.

Ao analisar esse Boletim de Ocorrência, em verdade, naquele momento não houve no local uma visualização do real condutor do veículo, mas apenas um apontamento feito por duas testemunhas, de que os dois rapazes que estavam sentados no “meio fio”, um deles seria o condutor, e ambos trajavam camiseta preta e blusa branca.

Portanto, o B.O não é satisfativo no sentido de desvelar quem realmente era o real condutor do veículo naquela oportunidade.

Ocorre que essas testemunhas que foram citadas no B.O, de nome Jeferson e
Clausilaine
, fizeram ata notarial e revelaram isso.

Há um relatório da Vara Especializada de Infância e Juventude de Rondonópolis, em que se constatou que o menor Yuri Lira Borges não foi o condutor do veículo naquela oportunidade, portanto não ensejou aplicação de medida socioeducativa contra ele. Em pese ser uma decisão civil, por se tratar da área da Infância e Juventude, tem um cunho criminal.

Diante dessas provas que insurgem dos autos, que Vossa Excelência, de certa forma, contemplou em seu voto, peço vênia à ilustre Relatora, para retificar meu posicionamento e acompanhar na íntegra o voto de Vossa Excelência, no sentido de não reconhecer o Boletim de Ocorrência como a presunção de veracidade que ele normalmente possui, porque, ao final, foi confrontado com outras provas idôneas colhidas durante a instrução.

Com essas considerações,
retifico e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA MAGDA LIMA ROSSONI
contra a sentença (Id. 217222911) proferida na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
LIBERTY SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da ação, condenando a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 217222923) a recorrente aduz, preliminarmente, a violação ao Princípio da Fundamentação e Coerência da Jurisprudência sob o argumento de que o magistrado não enfrentou as questões a respeito das peculiaridades do caso concreto que atestam que a condução do veículo sinistrado era realizada por Alexandre, e não por
Iury
, as quais derrubam a versão elencada no B.O. n. 2022.95544.

No mérito, assevera que existe a ata notarial, documento dotado de fé pública, constando como declarantes as mesmas testemunhas indicadas no B.O. n. 2022.95544, na qual não confirmou seus depoimentos anteriores, sendo contundentes em derruir os fatos apontados no boletim de ocorrência, pois confirmam que o condutor do veículo era o Alexandre.

Alega que existem fotografias nos autos que demonstram que os ferimentos do Alexandre condizem com os danos ocasionados no veículo no lado do condutor, e não do passageiro; que o relatório do SAMU confirma que Alexandre conduzia o automotor, bem como que existiam elementos para afastar os fatos narrados no boletim de ocorrência, tendo deixado de observar importantes pontos que afastam a possibilidade de utilização do boletim de ocorrência n. 2022.95544 como documento hábil a amparar a legalidade da negativa da cobertura.

Defende, ainda, que a negativa injustificada da cobertura securitária é passível de indenização a título de danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar apelada ao pagamento da indenização securitária contratada pela Apólice n. 31-54-158.077, no valor total de R$ 154.933,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais), valor este correspondente a 100% da Tabela FIPE em maio/2022, referente ao veículo segurado, assim como em dano moral.

A Relatora, Desa.
Marilsen Andrade
Addário
, rejeitou a
preliminar e, no mérito,
negou provimento ao recurso
e aumentou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

O
1
o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso para condenar a segu
radora/requerida ao pagamento de R$154.933,00, (cento e
cinqüenta
e quatro mil novecentos e trinta e três reais), valor incontroverso do carro sinistrado, perda total, conforme tabela da FIPE. Sobre o valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos 30 dias após o acidente (prazo que tinha a seguradora de cumprir o contrato). Condiciona-se este pagamento à entrega do salvado e documentos do veículo onde comprove a inexistência de gravame ou débito. Se, entretanto, não sendo possível a entrega do bem, do pagamento deverá ser deduzido o valor do salvado, feito este por perícia, mesmo que indireta (art. 499 do CPC). Julgou improcedente o pedido de danos morais e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser pago pela seguradora e 20% (vinte por cento) pela autora.

Foi acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Marcos
Regenold
.

Acompanho a divergência,
uma vez que como bem pontuado pelo douto 2o vogal, ao analisar o Boletim de Ocorrência, em verdade, naquele momento não houve no local uma visualização do real condutor do veículo, mas apenas um apontamento feito por duas testemunhas, de que os dois rapazes que estavam sentados no “meio fio”, um deles seria o condutor, e ambos trajavam roupas semelhantes.

Portanto, o B.O. não é satisfativo no sentido de desvelar quem realmente era o real condutor do veículo naquela oportunidade.

Ocorre que essas testemunhas que foram citadas no B.O, de nome Jeferson e
Clausilaine
, fizeram ata notarial e desvelaram isso.

Há um relatório da Vara Especializada de Infância e Juventude de Rondonópolis, em que se constatou que o menor Yuri Lira Borges não foi o condutor do veículo naquela oportunidade, portanto não ensejou aplicação de medida socioeducativa contra ele. Em pese ser uma decisão civil, por se tratar da área da Infância e Juventude, tem um cunho criminal.

Assim, levando em consideração as provas que surgiram durante a instrução probatória,
coaduno com a divergência
que o referido B. O. não deve ser reconhecido com a presunção de veracidade que ele normalmente possui.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4o VOGAL – CONVOCADA):

Com todas as vênias à Relatora, acompanho a divergência, no sentido de dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, por determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, assinará o v. acórdão, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, que se encontra afastado de suas funções por tempo indeterminado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024